Tribunal: TJBA
Processo: 0503307-44.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503307-44.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LEOMARIO GONCALVES DA SILVA Advogado(s): TARCISIO TELES FONSECA DE MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Honorários Sucumbenciais. Defensoria Pública. Condenação de Entes Federativos. Conclusão: Recurso provido. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Euclides da Cunha/BA, nos autos da Ação Ordinária nº 8000088-17.2018.8.05.0078, que julgou procedente a ação, mas deixou de condenar o recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: i. (a) A possibilidade de condenação dos entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual. ii. (b) A aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005 (Tema 1.002), que estabelece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa a parte vencedora em demanda contra ente público. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e as alterações normativas trazidas pelas Emendas Constitucionais nº 74/2013 e 80/2014 reforçam a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, permitindo a condenação dos entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para condenar o ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme entendimento do STF no Tema 1.002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 0503307-44.2017.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro (BA), apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (representando LEOMARIO GONCALVES DA SILVA ) e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 134. Lei Complementar nº 80/94, art. 4º, XXI. Emendas Constitucionais nº 74/2013 e 80/2014. RE 1.140.005 (Tema 1.002) do STF. Súmula nº 421 do STJ. Tema 433 do STJ.